Tribunal: TCU
Processo: 013.434/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6692/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 013.434/2020-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Claudia Lopes dos Santos (XXX.927.188-XX); Emilia Delabio Ferraz (XXX.169.748-XX); Giovana Santos Cyrillo (XXX.163.498-XX); Maria Helena Milano Davoli (XXX.931.768-XX); Sidineia Almeri Valentini (XXX.102.258-XX); Valeria Souza da Silva (XXX.465.767-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Segunda Região Militar - MD/CE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.